Tribunal: TJPA
Processo: 0803572-84.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803572-84.2022.8.14.0133

APELANTE: PAMELA PATRICIA CARDOSO GONCALVES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EXTINÇÃO DO PROCESSO. INÉRCIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA.

CASO:
Apelação contra sentença que extinguiu o processo por inércia processual, apesar da manifestação da parte autora.

QUESTÃO:
A ocorrência de inércia processual e a validade da extinção do processo, considerando as manifestações da autora.

RAZÕES DE DECIDIR:
O Tribunal entendeu que não houve inércia processual, uma vez que a autora manifestou interesse no prosseguimento do feito.

DISPOSITIVO E TESE:
O recurso foi provido, anulando a sentença que extinguiu o processo.

DISPOSITIVOS RELEVANTES:
Art. 485, inciso IV do CPC; art. 77, V do CPC.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAMELA PATRICIA CARDOSO GONÇALVES

em face da
sentença proferida nos autos da ação de indenização, tramitada na 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, ajuizada contra
BANCO DO BRASIL S.A.

O Juízo Singular proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Além disso, cabe ao Juízo primar pela rápida solução dos litígios judiciais, não podendo se permitir a permanência do processo indefinidamente ao aguardo da parte. 12. Diante do exposto, não sendo conhecido o paradeiro da parte autora, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.”

Inconformada, a demandante interpôs apelo alegando que o princípio da cooperação é um dos pilares fundamentais do processo civil e que este principio estabelece que o juiz deve assegurar as partes oportunidades de se manifestarem sobre todos os elementos do processo, promovendo um ambiente de colaboração mútua para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Argumenta que não houve intimação do advogado devidamente constituído para se manifestar sobre a possibilidade de conciliação , o que compromete a regularidade do procedimento

e fere o principio da publicidade dos atos processuais.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e ter o andamento do processo retomado.

Sem contra razões. (ID 22206281)

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 20 de janeiro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que a Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões Recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca de suposta nulidade da sentença vergastada que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso IV do CPC.

O recurso merece acolhimento.

O juízo originário indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante o não atendimento ao despacho que determinava a manifestação da requerente sobre o interesse em conciliar.

Ocorre porém, que se equivoca o juízo de origem ao afirmar que a requerente deixou de atender a determinação, isto porque em petição no ID 22206238 a parte autora apresentou manifestação informando que não possui interesse na audiência de conciliação.

Deste modo, em observância ao princípio da economia processual e da instrumentalidade das formas, já tendo ocorrido manifestação nos autos, incabível a extinção do feito.

É sabido, nos termos do art.77, V do CPC que é dever das partes informar nos autos seu endereço atualizado, entretanto, não verifico no presente caso, inércia da parte capaz de obstar o andamento processual.

Assim, diante da dinâmica dos fatos, impõe a anulação da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, e
DOU-LHE

provimento, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/02/2025